Tribunal: TJSP
Processo: 1010433-02.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14613

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO INSATISFATÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010433-02.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ATAIDE
TERTO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1010433-02.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: ATAIDE TERTO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14613
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES LAUDO
INSATISFATÓRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA AS
ATIVIDADES HABITUAIS
NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Ataide Terto
da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, nas funções de
lubrificador, tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 69/98.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 120/147).
A sentença de fls. 174/176 julgou improcedente o
pedido inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou
o vencido do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 186/188). Sustenta, em síntese, que a doença
ocupacional e, consequentemente, o nexo de causalidade, bem como a incapacidade
laborativa restaram devidamente comprovados nos presentes autos pela farta prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
documental, razão pela qual, faz jus à concessão de benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 194).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, nas funções de lubrificador, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que “o autor é portador de artropatia acrômio clavicular sem
limitação e sem incapacidade” (fls. 75).
Contudo, ainda que ausente a incapacidade para o
trabalho, não houve efetiva manifestação do Expert se a moléstia supracitada
implica na necessidade de um maior esforço do obreiro para exercer as suas
atividades habituais.
Por essa razão, a despeito da conclusão da prova
médica produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos
autos não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Portanto, no caso dos autos, se faz necessário que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do trauma mencionado
na prefacial; se foi ele desencadeado e/ou agravado pelas condições do seu labor; e
se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior esforço para o
desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrados
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator